Tribunal: TJPA
Processo: 0804489-59.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804489-59.2024.8.14.0028

APELANTE: NOBERTO DOS SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em face do Banco BMG S.A. O autor alegou irregularidades no contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afirmando tratar-se de empréstimo pessoal disfarçado, sem desbloqueio do cartão, com ausência de envio de faturas, cláusulas abusivas e débitos mensais ilimitados que acarretariam superendividamento e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válido e se observou o dever de informação e transparência;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que respeitados os direitos básicos do consumidor, em especial o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A análise do contrato firmado demonstra que a avença foi clara quanto à natureza jurídica de cartão de crédito consignado, constando expressamente a autorização para desconto em folha e a previsão de encargos e tarifas, além de faturas comprovando saques e transferências bancárias.

A prova documental apresentada pelo banco — incluindo o termo de adesão assinado, documentos pessoais e gravações das tratativas — comprova a regularidade da contratação e a existência da relação jurídica entre as partes.

Não há demonstração de vício de consentimento, conduta ilícita ou violação ao dever de informação por parte do banco recorrido, inexistindo fundamento para nulidade contratual, repetição de indébito ou reparação por dano moral.

Mantém-se a sentença de improcedência, por ausência de elementos que infirmem a validade do contrato e os descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Noberto Dos Santos Mendonca contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por si contra BANCO BMG S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade processual”.

Em suas razões, o Apelante, reiterou as alegações de hiper vulnerabilidade do consumidor idoso, irregularidade do contrato de RMC disfarçado de empréstimo pessoal, ausência de utilização e desbloqueio do cartão, disponibilização dos valores via TED/DOC como empréstimo convencional, falta de envio de faturas, débitos mensais ilimitados que geram dívida eterna, cláusulas abusivas e superendividamento, venda casada, e a consequente configuração de dano moral e direito à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões no id. 25280718.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1
. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Razões Recursais.

2.1. Preliminar de prescrição.

Ao caso, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para a pretensão de reparação de danos decorrentes de fato do serviço, uma vez que o Apelante afirma que os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação em 15/03/2024, a pretensão indenizatória e de restituição não se encontra fulminada pela prescrição ou decadência. Diante do exposto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência, mantendo o entendimento do Juízo a quo neste ponto.

2.2. MÉRITO

A controvérsia versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
RMC
), bem como sobre a observância dos deveres de informação e transparência pelo banco recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que a contratação de cartão de crédito consignado com
RMC
é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, desde que respeitados os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em especial aqueles concernentes à informação clara, adequada e suficiente acerca do serviço ou produto ofertado.

No caso em exame, observa-se que o contrato firmado com o Banco BMG S.A. explicita, de forma inequívoca, a natureza jurídica da avença, conforme se depreende do título constante do instrumento denominado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento". Tal circunstância evidencia a ciência do consumidor acerca do negócio jurídico celebrado. Ademais, o item 10.1 do contrato explicita que a utilização do cartão de crédito para determinadas operações, inclusive saques, ensejaria a incidência de encargos e tarifas, cujos valores encontram-se especificados no próprio instrumento.

Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso: CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de faturas do cartão comprovando saques e TED’s (ID n°25280707 e 25280708).

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada, devidamente assinada pelo devedor, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação, incluindo gravações do atendimento acerca das tratativas da referida contratação.

No caso concreto, inexiste prova de conduta ilícita ou de violação ao dever de informação por parte do banco apelado, não se verificando elementos que autorizem a declaração de nulidade do contrato, tampouco a repetição de indébito ou a condenação em danos morais.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau não merece reparo, tendo o banco recorrido logrado êxito em afastar as alegações autorais.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2026